Tribunal: TJBA
Processo: 8013667-50.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013667-50.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZORAIDE FLOR E SILVA BASTOS

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

APELADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, DENISE DE SOUZA LIMA LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. PROCEDIMENTO REALIZADO FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA CONTRATUAL. PACIENTE EM ESTÁGIO IV DE CÂNCER. VIABILIZAÇÃO DE ATENDIMENTO EM CAPITAL COM ESTRUTURA ADEQUADA. CUMPRIMENTO DA RN 566/2022 DA ANS. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A operadora de plano regional tem o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada quando inexistente prestador apto no município de abrangência, inclusive mediante transporte do beneficiário, nos termos dos arts. 4º a 6º da RN nº 566/2022 da ANS.

2.

A jurisprudência do STJ admite o reembolso de despesas com tratamento fora da rede apenas em hipóteses excepcionais, como urgência/emergência e ausência de estrutura local habilitada (EAREsp 1.459.849/ES, AgInt no AREsp 1.289.621/SP).

3.

Na hipótese, a operadora autorizou e custeou o tratamento cirúrgico oncológico em hospital especializado em Belo Horizonte, arcando com o transporte e toda a estrutura necessária, em atendimento integral às diretrizes normativas.

4.

Não se constata conduta abusiva ou negativa indevida de cobertura que justifique a reparação por dano moral, notadamente diante da pronta e eficaz atuação da operadora diante da gravidade do quadro clínico da autora.

5.

Honorários advocatícios mantidos, ante o patamar máximo já fixado.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8013667-50.2023.8.05.0274
, em que figura como apelante e apelado as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
,

para reformar a sentença, nos termos do voto da relatora.

VII